Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726304-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TANIA PRIMO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por MARIA TANIA PRIMO MENDES contra decisão (id. 122899036 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0705824-04.2022.8.07.0018), em análise à impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu a tese apresentada pelo executado para reconhecer o suposto equívoco da parte exequente na aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-E. Eis o teor da decisão recorrida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 7.761,65 (ID 127755503). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 130704929. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 124299979 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar da data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 124563324, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 124299974, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. (id. 130921283, dos autos na origem) Grifos no original Em suas razões recursais (id. 38094411), a agravante, em extenso arrazoado, sustenta, em linhas gerais, que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, razão pela qual pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se, pois, de pedido implícito (art. 322, §1o, CPC). Investe-se, ainda, contra a incidência do Tema 733/STF ao caso, por entenderem que a decisão paradigma é diversa do discutido nestes autos. Argumenta que o fato de constar do título exequendo índice de correção monetária vigente à época de sua prolação não implica a sua irrestrita observância no momento da execução desse título, uma vez que os índices de correção monetária podem, ainda segundo a agravante, ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Alega que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles nos quais já tenha ocorrido o trânsito em julgado. Assevera que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de terem o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (RE 870.947 e ADI 5348). Refere-se, ainda, a julgados deste e. Tribunal de Justiça segundo os quais haveria a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo e com repercussão geral. Pondera que, caso não seja a decisão recorrida reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Finaliza dizendo que a demora no julgamento do presente agravo de instrumento causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, já que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo ao pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Colacionam julgados de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que, considerando o caráter alimentar das verbas envolvidas, seja determinada a imediata remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 38094412 e id. 38094413). DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretende o agravante obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado. Com efeito, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral, sem que isto represente violação a coisa julgada. Desse modo, em princípio, ao menos numa análise perfunctória dos argumentos do agravante, observo uma aparente probabilidade do direito invocado. Sendo assim, e considerando a ordem exarada na origem para remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos nos termos da decisão recorrida, tenho por bem em sobrestar o andamento do processo principal, evitando-se a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos, a fim de que a tese recursal seja melhor analisada oportunamente, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO parcialmente o pedido liminar apenas para suspender o andamento do processo principal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora